Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ao ID 24861059. Em nova petição, a apelante suscita questão de ordem pública quanto ao valor da causa e requer a intimação da parte apelada. (ID 26474650, Pág. 4) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da questão de ordem pública suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator